Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-88.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000035-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILMA MAGALHAES LEQUE - CPF: 012.900.331-02 (RECORRENTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 37.449.592/0005-67 (RECORRIDO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000035-88.2022.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SÓ SALVADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
.

Recorrida:
DILMA MAGALHÃES LEQUE
.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
- REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Descabe falar em cerceamento de defesa, em razão da aceitação de documentos novos após impugnação, a uma porque os Juizados Especiais são regidos por princípios próprios, entre eles a simplicidade, a informalidade, a celeridade e a verdade real. A duas, não menos importante, porque diante da presente decisão, o prejuízo da reclamada fora afastado.

2.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

No caso, conquanto tenha alegado vício na geladeira adquirida,
a reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não consta dos autos a mínima prova da existência de
defeito
no
produto
adquirido.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais e materiais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
determinar que a reclamada providencie a substituição por produto igual ou superior a “GELADEIRA ELETROLUX TF 55 BR- 110V”
;
por conseguinte, autorizou a reclamada, por suas expensas, a efetivar a retirada do produto no local em que se encontra, anotando o prazo máximo de 30 (trinta) dias para cumprimento, sob pena de transferência de propriedade à autora.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

A requerida arguiu preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, considerando que os Juizados Especiais são regidos por princípios próprios, entre eles a simplicidade, a informalidade, a celeridade e a verdade real, bem como, que a presente decisão não importará em prejuízo à reclamada, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a requerente informa que adquiriu GELADEIRA ELETROLUX TF 55 BR- 110V
da requerida
, e que horas após a entrega o produto apresentou defeito, ocasião em que procurou a reclamada e realizou a troca por outra que também apresentou defeito,

não funcionando perfeitamente.

Alega que buscou a assistência por 04 vezes, no entanto, o produto sempre voltava funcionando e voltava apresentar defeito com menos de 15 dias.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação quanto ao defeito do bem adquirido, como por exemplo, o termo de entrega do produto na assistência técnica, protocolo de atendimento, e-mail de reclamação, vale frisar, que em nenhuma das 04 vezes alegados pela reclamante.

Oportuno mencionar que os documentos apresentados na impugnação, não comprova que se tratava do produto em questão, nem mesmo comprova que o produto estava na assistência, afinal, não há qualquer protocolo de entrega na assistência, ademais, quanto ao áudio juntado, não há como afirmar que de fato se tratava de um funcionário da reclamada.

A simples afirmação de que o produto não funcionou e de que procurou a loja revendedora para apresentar reclamação é insuficiente a fazer prova do fato constitutivo de seu direito.

Ainda que se trate de relação de consumo, é do consumidor, ora requerente, o ônus de provar a ocorrência dos danos, o nexo causal entre estes e o alegado defeito ou vício no produto, consoante art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. COMPRA DE PRODUTO. AR CONDICIONADO. DANO MATERIAL. INDEVIDO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO DO PRODUTO. DANO MORAL. ATO ILICITO, NÃO COMPROVADO. ABORRECIMENTO, DISSABOR, CHATEAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO.
A teor do art. 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de improcedência do pedido.
O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, enfim, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar.

(TJ-MG - AC: 10251160005723001 Extrema, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS AO DIREITO PLEITEADO.

DEFEITO NO PRODUTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A NEGATIVA DO FORNECEDOR QUANTO A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DO PRODUTO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001547-30.2016.8.16.0055 - Cambará - Rel.: Juíza Fernanda Bernert Michelin - J. 09.10.2017)

(TJ-PR - RI: 00015473020168160055 PR 0001547-30.2016.8.16.0055 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 09/10/2017, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/10/2017) (destaquei).

Não havendo comprovação do ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Desse modo, vislumbro razão para reforma da sentença, uma vez que o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pedido a título de danos morais e/ou materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023